Tribunal: TJSP
Processo: 2043450-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - BASE DE CÁLCULO - ADOÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO QUE NORTEOU O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA QUE O PRECEDEU - ADMISSIBILIDADE.
"O auxílio-acidente concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença terá como base de cálculo o salário de benefício que fomentou o pagamento de tal benefício temporário conforme artigo 104, § 1o,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - BASE DE CÁLCULO - ADOÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO QUE NORTEOU O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA QUE O PRECEDEU - ADMISSIBILIDADE.
"O auxílio-acidente concedido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença terá como base de cálculo o salário de benefício que fomentou o pagamento de tal benefício temporário conforme artigo 104, § 1o, do Decreto no 3.048/99".